Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-85.2019.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001118-85.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

Parte(s):

[FORMULA 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 22.299.013/0001-46 (APELADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARIA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 048.253.438-99 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA - CPF: 406.007.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, que garante o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos do Mandado de Segurança n.º 001118-85.2019.8.11.0053, impetrado por
FÓRMULA 2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, em que foi concedida a segurança vindicada, visando reativar o cadastro estadual da Impetrante, e declarado extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 130659394), e postulando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança, o ente estadual defende, em apertada síntese, a legalidade da suspensão estadual da empresa Impetrante, sustentando que:

- conforme explicado na Informação Fiscal anexa (CI n.º 142/2020 CCAD-SEFAZ/MT), a inscrição estadual foi suspensa por descumprimento a exigência de Laudo de Vistoria em 02/04/2019;

- o laudo de vistoria foi indeferido pela Agência Fazendária de Cuiabá por não atendimento no prazo legal de apresentação de documentação exigida, consistente no “
Alvará Municipal/2018, CND do IPEM, Ensaio de Verificação e Certificado da ANP, cópia da Declaração do Imposto de Renda dos sócios
”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustrada Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento do recurso, com retificação da sentença sob reexame. (id. 137539153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão se pauta em Remessa Necessária com Recurso de Apelação voluntário, contra a sentença proferida em que foi concedida a segurança vindicada, para o fim de reativar o cadastro estadual da Impetrante, na medida em que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre os quais, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante buscou, via mandamental, a reativação da sua inscrição estadual, alegando que a suspensão ocorreu sem o devido processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

O Juízo
a
quo
, na data de 31/03/2020, sentenciou o feito com a seguinte conclusão:

“
(...) O perigo de dano iminente é evidente, na medida em que a suspensão da inscrição estadual da empresa está inviabilizando o exercício de sua atividade econômica, em flagrante desrespeito ao principio encartado no art. 170 da CF/88, além de colocá-la em situação de irregularidade e sujeição à imposição de multas, caso continue suas atividades sem a inscrição, o que pode ser inócuo caso a medida seja apenas deferida quando da análise do mérito.

Ressalta-se, ainda, que além da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se verifica na hipótese dos autos a aplicabilidade da suspensão da inscrição estadual com base no art. 445 do RICMS/MT, que prevê a restrição de direitos dos contribuintes, a fim de garantir o cumprimento de uma obrigação tributária e promoção da segurança jurídica do tributo, já que não há provas nos autos de que a empresa possui qualquer saldo devedor com o Estado.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO
o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar a autoridade coatora, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reative a inscrição estadual da impetrante sob nº 13.580.795-6, alterando-a para a situação cadastral – habilitado. (...).”
(id. 130659393)

Com efeito, cediço que o Mandado de Segurança será concedido
“
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”,
conforme previsão do artigo 1º, caput, da Lei n.º 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que sua concessão visa
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como sendo:

“(...) o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.”
(Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles entende o Mandado de Segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

In casu
, observa-se dos autos que a questão se cinge em analisar o ato da autoridade coatora que suspendeu a inscrição estadual da impetrante sem antes oportunizar o contraditório e a ampla defesa, de modo que a via eleita é a adequada para a análise do tema judicilizado.

Nesse diapasão, conforme previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República,
“
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”
, além do que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”.

No caso ora analisado, constata-se que o ato praticado pela autoridade coatora, qual seja: a suspensão da inscrição estadual, não foi precedido de procedimento administrativo prévio, conforme bem fixado pelo Juízo de origem ao sentenciar o feito:

“(...)
Nota-se, ainda, que a empresa foi notificada extrajudicialmente em vistoria técnica no estabelecimento, a enviar seu Alvará de Funcionamento Municipal para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ/MT) no prazo de 40 (quarenta) dias sob pena de suspensão da inscrição estadual, o que pelo que se observa dos documentos de id. 21498851 e id. 21498853, foi observado pela impetrante, todavia, pelo que se vê, o impetrado, desconsiderando o requerimento formulado, procedeu à baixa ex officio da inscrição estadual da empresa, sem, ao menos, notificá-la do teor da decisão quanto ao requerimento
.

Ora a prática administrativa do ato de suspensão da inscrição de contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura, em sede de cognição sumária, como um caso excepcional de flagrante ilegalidade ou abusividade.

No caso, a impetrante teve suas atividades interrompidas de fato, porque, a suspensão da inscrição estadual da empresa, sem dúvida, inviabiliza a atividade comercial e, ademais, isso se operou à revelia do devido processo legal, já que não lhe foi assegurado o direito à manifestação prévia antes de se lhe aplicar a sanção. (...).”
(id. 130659393) (g.n.)

Da análise dos documentos que acompanham a inicial, observa-se que a Empresa Impetrante cumpriu a solicitação constante do laudo de vistoria n.º 10372020, conforme comprova o documento acostado em id. 130659374, porém, o ente estatal, em ato subsequente, concluiu por proceder à baixa da inscrição estadual da empresa (id. 130659375).

Com efeito, não se mostra razoável suspender a inscrição estadual, impossibilitando a continuidade do exercício empresarial pela parte Impetrante, sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa,.

Neste mesmo trilhar, segue jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFES
A
- VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.”
(N.U 1034608-03.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO
-
INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1-
Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa
. 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Sentença ratificada
.” (N.U 1014196-22.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Logo, suspender a inscrição da Impetrante em procedimento administrativo sem a observância dos princípios do contraditório e a ampla defesa fere o seu direito líquido e certo, razão pela qual, deve ser ratificada a sentença em reexame.

Por derradeiro, impende consignar que os fundamentos proferidos neste recurso de Apelação são os mesmos atinentes à análise do reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023